Tribunal: STF
Processo: HC 232382
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. HIPÓTESE DE CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Verificada a descrição, ainda que sucinta, de fato que resultou na condenação do agravante, não há que se falar em afronta ao princípio da correlação. Precedentes.



    2. As elementares do tipo penal do art. 89 da Lei 8.666/1993 estão contidas no art. 337-E do Código Penal, ambos abarcando a conduta atribuída ao agravante na denúncia.



    3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes.



    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    5. Agravo regimental desprovido.